Tribunal: TJES
Processo: 0036920-72.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036920-72.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros

APELADO: JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CESSÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ORIGEM. DIREITO À APOSENTADORIA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelações cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV) e pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação ordinária proposta por servidor público municipal, determinando a averbação do tempo de serviço prestado mediante cessão à Câmara Municipal de Vila Velha, independentemente do repasse das contribuições previdenciárias, e condenando o Município ao recolhimento das contribuições em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória e o IPAMV são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se é possível o cômputo do tempo de serviço para fins de aposentadoria, mesmo sem o repasse das contribuições previdenciárias durante o período de cessão; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios ao autor diante da natureza da obrigação imposta ao IPAMV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo repasse das contribuições previdenciárias, nos termos da Lei Municipal nº 4.399/1997, é inicialmente do órgão cessionário, recaindo subsidiariamente sobre o Município de Vitória, na hipótese de inadimplemento, com posterior direito de regresso contra o cessionário.

A omissão dos repasses pelo cessionário não pode prejudicar o servidor, que teve regularmente descontadas as contribuições em folha, evidenciando sua boa-fé.

O Município de Vitória, como órgão cedente, possui o dever legal de fiscalização e de atuação corretiva no caso de inadimplemento, não se podendo eximir de sua obrigação com base na ausência de ciência do não recolhimento.

A legitimidade passiva do IPAMV e do Município de Vitória se confirma diante da pretensão do autor de obter a averbação do tempo de serviço e o prosseguimento do processo administrativo de aposentadoria, providências cuja efetivação depende diretamente dos referidos entes.

Os honorários fixados na sentença são devidos pelos réus em razão da sucumbência mínima do autor e estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos. Remessa conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O Município de origem do servidor cedido responde subsidiariamente pelo repasse das contribuições previdenciárias não efetuado pelo órgão cessionário, nos termos da Lei Municipal nº 4.399/1997.

O servidor público que teve as contribuições previdenciárias regularmente descontadas, mas não repassadas ao regime próprio, tem direito à contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, independentemente da inadimplência entre os entes públicos.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em desfavor de ente público condenado a obrigação de fazer, com lastro no valor atualizado da causa, em razão da natureza da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I; Lei Municipal de Vitória/ES nº 4.399/1997, art. 38, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos e, em remessa necessária, por igual votação, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036920-72.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e dois recursos de apelação cível interpostos em razão da sentença id. 11798573, integrada no id. 11798581, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que nos autos da ação ordinária ajuizada por
JORGE ALBERTO ANDERS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias formulados em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Nas razões id. 11798574, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta a sua ilegitimidade e a fixação errônea dos honorários de sucumbência.

Por seu turno, no recurso id. 11798577, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
afirma ser ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda e indica o MUNICÍPIO DE VILA VELHA como parte legítima, bem como que o autor não faz
jus
à aposentadoria pretendida porque sua contribuição líquida é inferior a 35 (trinta e cinco) anos.

Contrarrazões id. 11799134 e id. 11799135, pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A controvérsia dos autos diz respeito ao direito à aposentadoria do servidor efetivo que não cumpre o requisito do tempo mínimo de contribuição (35 anos), em razão da omissão do repasse das contribuições previdenciárias, durante período em que esteve cedido a outro órgão.

Extraio dos autos que o autor da demanda, servidor efetivo do Município de Vitória, esteve cedido à Câmara Municipal de Vila Velha nos períodos de 01/01/2005 a 03/07/2008 e 07/01/2009 a 01/11/2016, sem que houvesse repasse de sua contribuição previdenciária.

Saliento, ainda, que durante o período de janeiro de 2009 a dezembro de 2009 (fls. 36/38) e de janeiro a junho de 2010, o servidor teve descontada contribuição previdenciária em favor do INSS (fl. 39).

Nos interregnos de julho de 2010 a dezembro de 2012 (fl. 39/44); junho a novembro de 2013 (fls. 46/46); janeiro de 2015 a novembro de 2016 (fl. 47/52), foram descontadas as contribuições ao IPAMV.

Evidencia-se, portanto, que, nos citados períodos, não houve repasse das contribuições descontadas do servidor para o órgão previdenciário, assim como, ao que indicam os autos, não foram vertidas ao referido órgão as contribuições patronais.

Aliás, saliento que
os demandados não controvertem o fato de que as contribuições foram descontadas do servidor, porém deixaram de ser repassadas ao órgão previdenciário
, a indicar a boa-fé do autor, que não tinha ciência a respeito, tampouco obrigação de repassar tais verbas ao IPAMV.

Nesse cenário, tenho por afastar, de plano, a arguição de ilegitimidade passiva suscitada por ambos os recorrentes.

Isso porque, a pretensão deduzida pelo autor é no sentido de que o órgão de previdência dê andamento ao processo de aposentadoria por ele instaurado, considerando como se as contribuições dele descontadas tivessem sido vertidas, assim como que o Município de Vitória realize o pagamento de tais valores em favor do IPAMV, nos termos da legislação municipal.

Por tal ângulo, considerando que as condições da ação são analisadas
in statu assertionis,
resta

evidenciada a pertinência subjetiva dos demandados.

De igual modo, considerando a pretensão deduzida pelo recorrido, entendo que não há que se redirecionar a demanda para o Município de Vila Velha, porquanto, ainda que tal ente público tenha o dever de ressarcir o Município de Vitória, tal circunstância não afasta a pretensão direcionada a este pelo autor.

E isso se faz pois a Lei nº 4.399/1997, do Município de Vitória, prevê expressamente:

Art. 38. Na cessão de servidores será de responsabilidade do órgão cessionário o desconto da contribuição previdenciária devida pelo servidor, o custeio da contribuição devida pelo órgão de origem, bem como o repasse destas contribuições ao IPAM, nos casos de cessão de servidor a outros órgãos da administração pública com ônus ao cessionário.

§1º.
Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições ao IPAMV, no prazo de 30 (trinta) dias, caberá ao Município de Vitória efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário
.

Denota-se, portanto, que a legislação municipal prevê a responsabilidade do Município de Vitória pelo pagamento da verba, na hipótese de omissão do recolhimento pelo órgão cessionário e, posteriormente, a possibilidade de deduzir pretensão de reembolso por parte deste.

De fato, o cessionário é o responsável pelo pagamento, porém a legislação, no intuito de proteger o servidor, impõe a responsabilização do órgão cedente, caso ocorrida omissão daquele, tornando imperativa, de conseguinte, a respectiva fiscalização, inclusive do órgão previdenciário, quanto ao cumprimento do dever de recolhimento das contribuições respectivas.

Nesse tocante, o único que não pode sofrer com a omissão, seja de um ou de outro órgão, é o servidor que teve sua contribuição descontada.

Ademais, não se pode acolher a tese recursal do Município de Vitória, no sentido de que sua responsabilidade não se faz presente porque não foi cientificado do não recolhimento das contribuições.

Ora, como órgão cedente é sua a responsabilidade de fiscalizar o efetivo recolhimento, até mesmo porque a legislação impõe o dever de fazê-lo na hipótese de omissão do cessionário, estabelecendo, assim, um dever de agir preventivo e repressivo e não a postura inerte apresentada.

Em caso análogo, cito:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL LAPSO TEMPORAL DE EXERCÍCIO DA VEREANÇA CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIMENTO OBRIGAÇÃO BASE DE CÁLCULO E COTA PATRONAL DEVIDA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os incisos IV e V do art. 38 da Constituição Federal estabelecem que o período correspondente ao exercício do cargo eletivo se computa como de efetivo exercício para o servidor público, exceto no que concerne a promoção por merecimento, de sorte que, à evidência, deve ser considerado para fins de aposentadoria, devendo as contribuições previdenciárias respectivas incidir sobre o vencimento que o servidor transporá para sua aposentação.
2. A Orientação Normativa n. 02/2009, do Ministério da Previdência Social, em seu art. 32, determina que, no caso de servidor municipal licenciado para exercício do cargo eletivo, as contribuições previdenciárias devem ser recolhidas, primariamente, pelo órgão cessionário (no caso, a Câmara Municipal de Vitória) e, no caso de inércia deste, do ente cedente (no caso, o Município de Vitória), que, neste caso, terá direito de regresso contra o primeiro. Precedente do e. Tribunal de Contas Estadual
. 3. Considerando a limitada legitimação do órgão legislativo municipal (Câmara dos Vereadores), correto, no caso, o direcionamento da pretensão diretamente contra o ente municipal, eis que em discussão direitos de natureza meramente patrimonial do servidor público. Precedentes. 4. A responsabilidade do ente municipal deve limitar-se ao pagamento de sua cota patronal e a base de cálculo das contribuições previdenciárias deve ser os vencimentos inerentes ao cargo efetivo de que se licenciou, eis que, à evidência, o tempo de serviço durante o afastamento se computará, para tal efeito, como se em exercício efetivo o servidor estivesse. Inteligência do art. 38, inciso V, da Constituição Federal. 5. Tratando-se de servidor com vínculo originário de natureza efetiva, a assunção temporária de cargo eletivo não desnatura o seu vínculo originário, razão pela qual, mesmo no período de afastamento, continua-se atrelado ao Regime Próprio. Nova redação do inciso V do art. 38, da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 103/2019). 5. Recurso provido parcialmente. (TJES – Apelação Cível – 2ª Câmara Cível – Relator: Des. Carlos Simões Fonseca – Julgado em 22/06/2021).

Anoto, ainda, que a sentença possui o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo, ratifico a tutela antecipada deferida às ff.194/196, e ao final acolho parcialmente os pedidos formulados na inicial para determinar o prosseguimento do Processo Administrativo nº 1.304/2016, mediante a averbação do tempo de serviço em que o autor permaneceu cedido para a Câmara Municipal de Vila Velha, independentemente do repasse das verbas previdenciárias do período, bem como, determino que o Município de Vitória proceda com o referido recolhimento das contribuições não recolhidas.

Em razão da sucumbência mínima do requerente, condeno os Requeridos ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC/2015. O valor da causa deverá ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, de acordo com a súmula 14 do STJ. (...)

Em assim sendo, quanto aos honorários questionados pelo IPAMV, entendo que a condenação que lhe foi imposta decorre da obrigação de fazer relativa a dar prosseguimento ao Processo Administrativo nº 1.304/2016, mediante a averbação do tempo de serviço em que o autor permaneceu cedido à Câmara Municipal de Vila Velha, de modo que ela não possui proveito econômico, sendo adequada, portanto, a fixação sobre o valor atualizado da causa.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, em remessa necessária,
CONFIRMO
a sentença nos demais termos.

Majoro os honorários para 12% (doze mil) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036920-72.2018.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JORGE ALBERTO ANDERS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

T
rata-
se

de
remessa e apelos voluntários
interpost
o
s

em face de sentença que nos autos da ação ordinária ajuizada por
JORGE ALBERTO ANDERS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias formulados em desfavor do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em seu judicioso voto
o
eminente
Desembargador
Relator
FÁBIO BRASIL NERY

negou provimento aos recursos e em remessa necessária confirmou a sentença
proferida
.

Ato contínuo
, pedi vista do feito para examiná-lo com
mais afinco
, oportunidade na qual
, tal como
externado pel
o
preclar
o
Relator
comungo do entendimento de
que em relação ao direito de aposentadoria de servidor que não cumpre o requisito do tempo mínimo de contribuição, enquanto cedido a outro órgão, por omissão do repasse dos respectivos valores,
“o único que não pode sofrer com a omissão, seja de um ou de outro órgão, é o servidor que
teve sua contribuição descontada
”,
situação esta a revelar, inclusive, a boa-fé do servidor
.

D
ada intelecção encontra guarida na própria legislação municipal ao impor ao dispor que
“
Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições ao IPAMV, no prazo de 30 (trinta) dias, caberá ao Município de Vitória efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário”

(Art. 38, §1º da Lei n. 4.399/1997).

Diante de tal
panorama
,
sem maiores delongas,

acompanho
integralmente
o voto d
o

Relator

Des.
FÁBIO BRASIL NERY

para conhecer e negar provimento ao
s
recurso
s, confirmando-se a sentença em remessa necessária
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES